Tribunal: TJDFT
Processo: 0006883-72.2016.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDOS. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação quando o acervo probatório, constituído pelo depoimento das testemunhas e de prova pericial (laudo de exame de local e perícia papiloscópica), é coeso e demonstra com segurança a autoria do crime.
2. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes do STJ.
3. A utilização de ferramenta de corte por ação térmica, com a produção de fogo e grande quantidade de fumaça, é circunstância que autoriza o reconhecimento da agravante relativa ao emprego de meio que possa resultar perigo comum (art. 61, I, d, do CP).
4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, quando os antecedentes e as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis demonstrarem que o regime aberto não é suficiente para a prevenção e reprovação do crime.
5. Recurso conhecido e não provido.